Tribunal: TJDFT
Processo: 0728342-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728342-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SOUZA PIRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Pasep. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Correção monetária. Alteração de índices oficiais. Competência do Conselho Diretor do Fundo. Responsabilidade do banco do brasil limitada à gestão. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança, na qual o autor buscava reparação por alegada má gestão dos recursos vinculados ao PASEP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se houve irregularidade na correção monetária da conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 4. A realização de perícia contábil não se mostra imprescindível quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo possível aferir a atualização dos saldos a partir dos extratos apresentados. 5. A correção dos valores do PASEP segue os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, conforme legislação aplicável, não cabendo ao Banco do Brasil modificar tais índices. 6. A pretensão do autor de substituição dos índices e aplicação da TJLP sem fator de redução deve ser dirigida à União, e não ao Banco do Brasil, cuja responsabilidade se limita à administração do fundo nos termos da LC 8/1970 e dos Decretos 1.608/1995 e 4.751/2003. 7. A inexistência de demonstração de erro na aplicação dos índices previstos na legislação inviabiliza a pretensão indenizatória e impõe a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. 2. A correção das contas vinculadas ao PASEP deve seguir os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, não cabendo ao Banco do Brasil alterá-los.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 370, parágrafo único; LC 7/1970, LC 8/1970, LC 26/1975; Decretos 1.608/1995 e 4.751/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF (Tema 1150). TJDFT, Acórdão 1923757, 0713166-70.2020.8.07.0007, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024; Acórdão 1883821, 0736208- 06.2019.8.07.0001, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2024; Acórdão 1967907, 0713780-54.2024.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025; Acórdão 1973210, 0742320-20.2021.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2025. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do CPC, pois teve seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento da prova pericial, imprescindível para o deslinde do feito, além da carência de fundamentação na decisão que indeferiu a referida prova. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la; b) artigos 8o da Lei 7/1970, 5o da LC 8/1970, 3o da LC 26/1975, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 10 da Lei 7.738/1989, com redação dada pelo artigo 2o da Lei 7.764/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996, defendendo que houve má-gestão do banco administrador nas contas PIS/PASEP do recorrente, pois não se observou os parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, bem como utilizou-se da TJLP como fator de redução e a aplicação dos percentuais de correção monetária inadequados à inflação dos períodos, o que ocasionou desfalques na conta vinculada ao PASEP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, e 239, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, 8o da Lei 7/1970, 5o da LC 8/1970, 3o da LC 26/1975, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 10 da Lei 7.738/1989, com redação dada pelo artigo 2o da Lei 7.764/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Observa-se que a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a divergência entre os cálculos apresentados pelo autor e os índices de atualização adotados pelo banco, em obediência às regras estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa. (...) O autor não logrou comprovar que os referidos índices não foram aplicados, e não há como compelir o Banco do Brasil a aplicar índices diversos dos estipulados pela legislação. A pretensão de aplicação de expurgos inflacionários e da TJLP sem fator de redução deve ser deduzido em face da União e não do Banco do Brasil” (ID 69932397). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 5o, inciso XXII, e 239, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030